Tribunal: STF
Processo: Rcl 84893
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TERAPIAS E TRANSPORTE. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1.234. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A.G.S. representado por L.M.F., em 18.9.2025, contra decisão do juízo da Décima Sexta Vara Federal de Pernambuco no Processo n. 0010498-31.2025.4.05.8302, pela qual teria sido aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793. Consta do acórdão:



      “Trata-se de ação de ação especial cível proposta por Arthur Gael da Silva, menor impúbere, representado por sua genitora Letícia Maria Filha e assistido juridicamente pela DPU, em desfavor da União Federal, do Estado de Pernambuco e do Município de Caruaru, objetivando o fornecimento de terapias fisioterápicas, ocupacionais, fonoaudiólogas e psicoterápicas por tempo indeterminado e o fornecimento de transporte adequado e individualizado para tratamento fora do domicílio. 



    Relata a parte autora, nascido em 11/05/2020, que foi diagnosticado com diversas patologias: CID 10 Q07: Síndrome de Arnold-Chiari; CID 10 A05.2: Intoxicação alimentar devida a Clostridium perfringens; CID 10 G91: Hidrocefalia comunicante; CID 10 G40.9: Epilepsia, não especificada; CID 10 N31.9: Disfunção neuromuscular não especificada da bexiga; CID R63.8: Outros sintomas e sinais relativos à ingestão de alimentos e de líquidos; Escoliose. 



    Segue afirmando que, diante de suas enfermidades, realiza tratamento médico nas instituições IMIP e AACD na cidade do Recife/PE, porém, alega que o transporte oferecido pelo Município de Caruaru se resume a veículos coletivos, indo de contrariedade ao que fora determinado pelos profissionais médicos que o acompanham, além de ser necessário ter o devido acompanhamento terápico para o tratamento de suas enfermidades. 



    Assim, considerando a impossibilidade de seus genitores e o grupo familiar de arcar mensalmente com os custos do trajeto de forma particular e a imprescindibilidade de realizar seus tratamentos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para o imediato fornecimento pelos entes demandados. Instada, a DPU ratificou a legitimidade passiva da União, noticiando que o Tema 1234 do STF não possui aplicação ao caso, visto que a fórmula infantil se trata de tratamento médico, não de medicamento.



    (...) Ao final, o STF, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, com repercussão geral (Tema 1234), definiu que a solidariedade da responsabilidade pelo fornecimento da saúde não pode ser confundida com direito de livre escolha, pelo particular, para definir contra qual ente federativo pretende litigar. 



    Assim, revela-se indevida a responsabilização direta e irrestrita da União em ações de tal natureza, de modo que a demanda se insere na competência da Justiça Federal apenas quando o valor anual do tratamento for superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, independentemente de possível cumulação com outros pedidos, observados os valores da tabela CMED ou, na sua ausência, os orçamentos apresentados. 



    Por tais razões, aderindo à fundamentação acima exposta e considerando que o valor atribuído à causa é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, há de se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da União Federal e, por consequência, a incompetência deste Juízo Federal para processar e julgar a presente demanda, visto que o tratamento médico-infantil pleiteado se insere na concepção do direito à saúde. 



    (...) III. Dispositivo 



    Em razão do exposto, reconhecendo a ilegitimidade passiva da União, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processamento e julgamento do presente feito e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, ante a inviabilidade da remessa para a Justiça Estadual, devido à incompatibilidade de sistemas” (fls. 88-89, doc. 2). 



    2. O reclamante explica que “demonstrou que o objeto da ação não é o fornecimento de medicamentos, pressuposto do Tema 1234, mas sim a prestação de serviços de saúde (TFD e terapias multidisciplinares) e o fornecimento de insumos (fraldas), matéria cuja DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CARUARU/PE Praça Pedro de Souza, n. 02, Bairro Nossa Senhora das Dores. CEP: 55002-110 1º OFÍCIO GERAL competência se firma pela responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o Tema 793 do STF” (fls. 2-3).



    Sustenta que, “ao extinguir o feito por suposta incompetência, o juízo de origem aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 1234, que estabelece diretrizes de competência para demandas que versem sobre medicamentos não incorporados ao SUS, desconsiderando que o objeto da presente ação é diverso. Dessa forma, a decisão reclamada afrontou a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao aplicar de forma equivocada o precedente vinculante do Tema 1234 a uma hipótese fática distinta e, ao mesmo tempo, deixar de observar a tese firmada no Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde e que atrai a competência da Justiça Federal para o caso” (fl. 4).



    Alega que “o caso se enquadra perfeitamente na regra geral de competência em matéria de saúde, consolidada no Tema 793 do STF. Este precedente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas prestacionais de saúde. A presença da União no polo passivo, em virtude dessa responsabilidade solidária, firma inequivocamente a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 5).



    Requer justiça gratuita e “tutela de urgência para, em caráter liminar, determinar que os entes demandados forneçam imediatamente o transporte individualizado para TFD, as terapias multidisciplinares e os insumos necessários, conforme prescrição médica, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 7). 



    Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e reconhecer que o juízo de origem, ao aplicar indevidamente o Tema 1234 e deixar de observar o Tema 793, afrontou a autoridade das decisões desta Suprema Corte, determinando-se, por conseguinte, o regular processamento do feito na Justiça Federal” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada somente sentenciou, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021, grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora